Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-20.2026.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. RENÚNCIA DA VÍTIMA AO DIREITO DE REPRESENTAR. desconstituição do INDICIAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão que indeferiu o pedido de nulidade do indiciamento por autoridade policial em Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) nos autos no 0718380-72.2025.8.07.0005, lavrado para apuração de suposto crime de ameaça (CP, art. 147, caput).
1.1. O impetrante requer o desindiciamento e a exclusão do respectivo registro dos sistemas policiais e bancos de dados oficiais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade de desconstituição do indiciamento lançado no âmbito do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).
III. Razões de decidir
3. O Habeas Corpus é meio idôneo para coibir constrangimento ilegal decorrente de indiciamento e manutenção de registros policiais quando ausentes justa causa e fundamentação concreta, sobretudo porque tais registros impactam a liberdade de locomoção de forma mediata (estigmatização, restrições administrativas e funcionais) e subsistem mesmo após o arquivamento
4. Na hipótese, ambos os envolvidos apresentaram renúncia à representação em 30/12/2025. Não obstante, a autoridade policial formalizou indiciamento em 31/12/2025, com fundamentação genérica (“elementos coletados”), sem indicação concreta dos elementos de autoria e materialidade. Em sequência, o Ministério Público oficiou pelo arquivamento do procedimento em 7/1/2026.
5. Diante da retratação válida da vítima antes do oferecimento da denúncia, desaparece a condição de procedibilidade para exercício da ação penal. Dessa forma, não subsiste justa causa para manutenção de ato formal de imputação, sobretudo no procedimento da Lei no 9.099/1995, em que a regra é a lavratura de termo circunstanciado, não a instauração de inquérito policial.
IV. Dispositivo
6. Habeas Corpus admitido, liminar confirmada e ordem concedida.